Tribunal: TJSP
Processo: 2157710-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL – RESTABELECIMENTO DOS PROTESTOS – POSSIBILIDADE

AGRAVO DESPROVIDO